Tribunal: TJDFT
Processo: 0722608-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722608-08.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: DIGITAL SYSTEM INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO CARTÕES S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0006695-59.2014.8.07.0017, proposta pelo agravante em desfavor de DIGITAL SYSTEM INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 219154991 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, por entender que sendo a executada pessoa jurídica, não há efetividade na informação pretendida, porquanto não é ofertado a essas pessoas o produto financeiro de previdência privada. Na oportunidade, ressaltou que a realização de novas diligências fica condicionada à demonstração da alteração da situação econômica da executada e efetividade da medida. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que buscou, por diversas formas, localizar patrimônio da agravada com a finalidade de satisfazer a execução, contudo, sem sucesso. Destaca que através da SUSEP é possível verificar a existência de contratos seguros e títulos de capitalização, não havendo qualquer óbice à contratação destes por pessoas jurídicas. Salienta que a expedição de ofícios a SUSEP assegura facilitação da satisfação do direito do credor, além de efetivar à aplicação dos princípios da celeridade e efetividade do processo. Assevera que não é possível condicionar a realização de pesquisas à prévia comprovação de existência de bens ou de modificação na situação financeira da executada, tendo a decisão proferida pelo d. juízo a quo violado o princípio da cooperação. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a expedição de ofício à SUSEP, para verificar a existência de contratos de seguro e capitalização, em nome da agravada. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 72627898. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual fora indeferido o pedido de expedição de ofício à SUSEP, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida cinge-se em aferir se há utilidade processual no envio de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, no intuito de constatar a existência de valores associados aos seguros e títulos de capitalização. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Efetivamente, a doutrina e a jurisprudência não divergem quanto a obrigação da parte credora em indicar bens do devedor passiveis de penhora. Contudo, não obstante seja obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, certo e que a dificuldade muitas vezes existente em tal objetivo, especialmente em face das informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial, impõem a colaboração do magistrado quando a medida requerida e adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo, tal como se vislumbra na hipótese. Nesse viés, e possível e recomendável a colaboração judicial, a fim de que se alcance a efetividade do processo, ou seja, que as obrigações, sejam elas decorrentes de título executivo judicial ou extrajudicial, sejam adimplidas. Ressalte-se, ademais, que a requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário deve ser deferida somente se comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens da devedora, requisito este que se verifica presente nos autos. A Superintendência de Seguros Privados é autarquia (v)inculada ao Ministério da Economia, criada pelo Decreto-lei no 73, de 21 de novembro de 1966, responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Assim, não vislumbro qualquer impedimento ao pedido de informações à SUSEP. A expedição de ofício a SUSEP e plausível, estando de acordo com o princípio da razoabilidade, pois, apesar de já terem sido realizadas pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, SINESP/INFOSEG, INFOJUD e SNIPER) - IDs 161730235, 162553769, 210309490, 213815701, 214265834, 214265842 e 214265844, origem, verifica-se que não foram frutíferos ao adimplemento da dívida. Lado outro, em razão da ausência de indicação de bens penhoráveis, pelo credor, já decorreu o prazo de 1 (um) ano previsto noartigo 921, inciso III, §1o, do CPC, e fora remetido os autos ao arquivo provisório, a fim de aguardar o decurso da prescrição quinquenal intercorrente, que finda em 20/09/2029 (ID 219154991, origem). Este egrégio Tribunal de Justiça, ao examinar questões análogas, adotou igual entendimento sobre a possibilidade de se oficiar à SUSEP para localização de bens do devedor, consoante pode ser verificado dos seguintes precedentes: Acórdão 2002201, 0706991-08.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Relator(a) Designado(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025; Acórdão 1984226, 0747687-23.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025; Acórdão 1796854, 07405554620238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023; Acórdão 1611470, 07189394920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022. Verifica-se, do processo originário, que ainda não houve qualquer manifestação da agravada a indicar a intenção de pagamento da dívida exequenda. Conclui-se, portanto, a par do princípio da cooperação, não haver qualquer impedimento para que seja deferido o pedido de expedição de ofício à SUSEP para requerer as informações sobre a existência de bens ou direitos em nome da executada. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. Intime-se a parte agravada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de junho de 2025 às 10:26:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________________________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.